Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700709-48.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA, NAYARA JARVIS TOME APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intimei Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé para manifestarem-se sobre a alegação de que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença e a inadequação da via eleita para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação (id 71669884). Paulo Henrique Alves de Siqueira e Nayara Jarvis Tomé manifestaram-se para pedir a concessão de efeito suspensivo à apelação e a condenação da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil por litigância de má-fé (id 72658264 e 72588643). Intime-se a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil para manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator